Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSITÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas, solidariamente, a I – restituir à parte autora a quantia de R$ R$ 1.891,18; II - a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00. Em suas razões, em síntese, a recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a inexistência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
V. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nessa linha, o art. 22, do CDC, prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços.
VI. Na origem, a parte autora narra que adquiriu passagens aéreas pelo site da recorrente, com voos operados pela corré – United Airlines, partindo de Orlando com destino a Nova York e retorno para Orlando, datas 29/01/2022 e 01/02/2022, e que fez uma reserva em hotel em Nova York pelo site da recorrente, com pagamento via pix. Afirma que ao chegar para embarque em Orlando foi surpreendido com o cancelamento do voo e que informado de que não havia voos disponíveis para os próximos três dias. Discorre que precisou fazer novas reservas de hotel em Orlando e alugar um veículo para se locomover e que tentou realizar o cancelamento do hotel em Nova York, sem êxito. A companhia aérea ré informou que o voo foi cancelado em decorrência das más condições climáticas que assolavam o trecho na data do voo.
VII. A atual jurisprudência do STJ admite a responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a companhia aérea apenas na comercialização de pacotes de viagem. Contudo, em situações como a dos autos, em que os fornecedores de serviço não prestam adequadamente as informações ao consumidor e, portanto, não é possível imputar com firmeza quem descumpriu as regras de direito, se mantém a solidariedade. Além disso, apesar de não se tratar de pacote de viagem, o autor adquiriu tanto a passagem aérea quanto a hospedagem pelo site da recorrente.
VIII. Cabe consignar que a hipótese não se cuida de caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia, porquanto no momento em que a passagem aérea foi comercializada e adquirida a pandemia já não era um evento imprevisível, sendo de conhecimento de todos. Além disso, cabia à recorrente demonstrar o nexo causal entre o cancelamento do voo e a pandemia, a teor do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.
IX. As circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade da parte autora e extrapolando o mero aborrecimento, a subsidiar a reparação por danos morais, uma vez que com o cancelamento do voo as rés não prestaram qualquer assistência ao autor que estava em país estrangeiro e não ofereceram outras opções de voo para chegar ao destino em tempo hábil nem custearam despesas de alimentação e hospedagem.
X. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, entendo como adequado o valor fixado a título de dano moral.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do at. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.